Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737420-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DJALMA FERNANDO DE SOUZA IMPETRANTE: DAVID ALEXANDRE TELES FARINA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID ALEXANDRE TELES FARINA em favor de DJALMA FERNANDO DE SOUZA (paciente) em face da ausência de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0012418-90.1999.8.07.0015. Em suas razões (Id 75847335), o impetrante sustenta que o paciente foi condenado à pena total de 29 anos, 4 meses e 16 dias, e que, por erro nos lançamentos do SEEU, constava como cumprido apenas 17 anos, quando, na realidade, já havia cumprido 28 anos e 3 meses. Ressalta que tal equívoco resultou na indevida manutenção do paciente em regime fechado desde novembro de 2024, embora este já fizesse jus à progressão para o regime aberto desde julho de 2023. Afirma que apresentou pedido de correção dos dados e demonstrou as inconsistências nos cálculos, tendo o cartório reconhecido o erro e atualizado o RSPE, confirmando o cumprimento de quase toda a pena. Assevera que, não obstante, o Ministério Público manifestou-se apenas quanto à progressão ao regime semiaberto, sem analisar os cálculos apresentados pela defesa. Destaca que os autos se encontram conclusos desde 21/08/2025, sem qualquer decisão judicial, mesmo após pedido de prioridade e tentativa de despacho com o Magistrado, não atendidos pela serventia. O impetrante argumenta que o erro no sistema induziu o juízo a equívoco, configurando flagrante constrangimento ilegal e excesso de execução, em violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade. Requer, liminarmente, a imediata análise da progressão de regime do paciente, com a expedição de alvará de soltura e apresentação perante a VEPERA/DF, no prazo de até 10 dias, para o cumprimento do lapso restante da pena em regime aberto. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento do erro no cálculo da pena e a determinação da progressão sucessiva de regime, sem que isso configure progressão por salto. É o relatório. Inicialmente, ressalta-se que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido em caráter urgente. Em consulta aos autos originários, verifico que a autoridade coatora proferiu despacho no dia 03/09/2025, determinando ao cartório que elabore uma certidão explicativa sobre o pedido de Mov. 561 e a manifestação ministerial de Mov. 558. Na sequência, afirmou que analisaria o pleito de progressão de regime (Mov. 563), conforme postulado no Mov. 561, datado de 31/08/2025. Assim, em tese, não há qualquer ilegalidade ou demora na análise do pedido formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR